Tribunal: STF
Processo: HC 143743
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma (artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal). 3. Prisão preventiva determinada em 30.11.2015, paciente efetivamente preso em 8.11.2016. Mudança do distrito da culpa sem comunicação à autoridade judiciária. 4. Excesso de prazo não configurado. 5. Constrangimento ilegal não configurado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.